Tribunal: TJDFT
Processo: 0700044-78.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – INAS. REGRAMENTO DA ANS. SUBMISSÃO. DIAGNÓSTICO. LEUCEMIA. CUSTEIO DE TERAPIA PRESCRITA PELO MÉDICO ASSISTENTE. NECESSIDADE. TRATAMENTO PREVISTO NO ROL DE COBERTURA MÍNIMA DA ANS. RECUSA INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO COM BASE NO ART. 85, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EQUIDADE AFASTADA. TEMA 1.076 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (INAS) contra a sentença que julgou procedente o pedido para condenar o réu na obrigação de custear as despesas decorrentes do procedimento de Transplante de Células Tronco Hematopoéticas no Hospital Brasília.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se as regras da ANS sobre cobertura contratual mínima se aplicam às entidades de autogestão; e (II) estabelecer se os honorários advocatícios de sucumbência podem ser fixados de forma equitativa.
III. Razões de decidir
3. As normas da legislação consumerista não são aplicáveis ao Instituto de Assistência à Saúde do Distrito Federal – INAS/DF, por ser regido pelo sistema de autogestão.
4. A relação negocial em exame é regida pela Lei no 9.656/98 e pelo Código Civil, notadamente quanto à função social dos contratos e à boa-fé objetiva, que demandam a manutenção da confiança e das expectativas legítimas dos contratos relacionados à saúde.
5. O fato de o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal ser operador de saúde que atua na modalidade autogestão não afasta a aplicação das regras da ANS que estabelecem os procedimentos que constituem a referência básica para cobertura assistencial.
6. O Decreto-Lei n. 27.231/2006, que disciplina a organização, implantação e funcionamento do Plano de Assistência à Saúde Suplementar do Distrito Federal, estabelece, em seu artigo 19, que a cobertura a ser oferecida aos seus beneficiários coincide com a definida como cobertura básica e obrigatória pela ANS.
7. O tratamento prescrito à apelada, consistente no transplante de células tronco hematopoiéticas (TCTH), está previsto na Resolução Normativa no 465/2021 da ANS.
8. A recusa do ente público não encontra amparo na legislação que rege os planos e seguro de saúde na modalidade autogestão.
9. Quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, aplica-se a regra geral do art. 85, § 2o, do CPC, sendo a base de cálculo o valor da condenação. O arbitramento equitativo somente é admitido em hipóteses excepcionais, conforme jurisprudência do STJ (Tema 1.076), o que não se verifica no caso concreto.
IV. Dispositivo e tese
10. Remessa Oficial dispensada. Apelação não provida. Unânime.
11. Tese de julgamento: "1. As regras da ANS sobre cobertura contratual mínima se aplicam às entidades de autogestão. 2. A fixação dos honorários advocatícios de sucumbência deve observar a regra geral do art. 85, § 2o, do CPC, sendo a base de cálculo o valor da condenação, salvo hipóteses excepcionais."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/98; Código Civil; Decreto-Lei n. 27.231/2006; Resolução Normativa no 82, de 29.9.2004; Resolução Normativa no 465/2021; e CPC, artigo 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 608 do STJ; Tema 1.076 do STJ (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP); e AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.977.879/RR, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16.5.2022, DJe de 19.5.2022.